Tribunal: TJES
Processo: 5003569-05.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003569-05.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO: PAULO ANDERSON VIANA AREIA e outros
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº
5003569-05.2018.8.08.0030 (PJE)

Recorrente:
BRADESCO SEGUROS S/A

Recorridos:
PAULO ANDERSON VIANA AREIA e HELEN MONTEIRO DA SILVA

Juiz de Direito: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA OFICINA ESCOLHIDA PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA.DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA CONSERTO E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por PAULO ANDERSON VIANA AREIA e HELEN MONTEIRO DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

Inicial
no ID nº 1006314, em que relata os Autores que Os Autores são proprietários do veículo GOL 1.0, cor prata, placa LTK0017. Afirma o primeiro autor que se envolveu em um acidente com colisão do seu veículo com um caminhão na BR 101 em Campos dos Goytacazes no dia 03/05/2018. Alega que o motorista do caminhão admitiu a culpa pelo acidente, e acionou a sua seguradora ora requerida para reparar os danos no veículo dos autores. Afirma que a oficina a JC Silenciosos Auto Peças e Serviços LTDA – ME escolhida pela seguradora para realizar os reparos no veículo do Autor não cumpriu com o acordado, sendo que várias vezes o Autor foi a oficina e verificou que o seu veículo não estava consertado. Por fim, as Requeridas informaram que haviam feito todos os reparos, porém, quando o Autor foi buscar o seu veículo constatou que ele estava pior do que quando entrou, estando na oficina desde do dia 30/05 até a presente data.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando liminar para que as Requeridas efetuem todos os reparos no veículo do autor, inclusive deixando a coloração do veículo uniforme e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000 (quinze mil reais).

Decisão
de ID nº 1006337 que deferiu parcialmente o pedido liminar a medida de urgência, determinando que as rés procedam com os reparos necessários que constam no orçamento autorizado pela primeira ré que consta nos autos, ID 1689919, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento.

Em
contestação
no ID nº 1006350 a requerida BRADESCO SEGUROS S.A. alega em preliminar ilegitimidade passiva da seguradora face o serviço prestado por terceiro. No mérito alega a inexisistência de vício na prestação do serviço e ausência de ato ilícito, pois o serviço/reparo foi autorizado pela Cia. seguradora tão logo foi comunicada do sinistro, que que a reparação de automóveis se lidam com fatores imponderados, como disponibilidade de peças no mercado e fluxos operacionais das oficinas, esses fatores não permitem que a Cia tenha ingerência nos prazos de reparos pelas oficinas, seja ela referenciada ou não . Ante a inexistência na falha de prestação dos serviços, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 947473), nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se em suma, de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais.

Narra os autores que são proprietários do veículo GOL 1.0, cor prata, placa LTK0017, estando este registrado em nome da segunda autora - Helen Monteiro da Silva.

Ocorre que, segundo narra a inicial, o primeiro autor (Paulo Anderson Viana Areia), no dia 03/05/2018 colidiu com um caminhão na BR 101 na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Em razão do ocorrido, alega o autor que o motorista do caminhão reconheceu que a colisão ocorreu em razão da sua imprudência e disponibilizou o seguro do seu veículo para reparar veículo daquele, tendo em vista que a apólice do motorista do caminhão permitia o conserto de veículos de terceiro.

Relata os autores que no dia 30/05/2018 o veículo foi encaminhado à oficina escolhida pela seguradora e no dia 03/06/2018 foram autorizados os reparos no veículo. Afirmam os autores que o prazo de entrega era dia 28/06/2018, o que não foi cumprido, sendo que mesmo após diversas ligações para solucionar o litígio de forma administrativa, nenhuma das tentativas lograram êxito até a presente data. Ademais, segundo os autores, após comparecerem a oficina, foi notado que a maioria dos problemas não haviam sido corrigidos.

A primeira ré (Bradesco Seguros S/A) suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para responder por esta demanda, alegando que não há nenhuma responsabilidade a ser atribuída a esta pelos fatos narrados na inicial. No mérito aduz em suma que os autores não comprovaram que houve falha na prestação de serviço prestado pela seguradora, bem como sustenta que cumpriu com a obrigação que lhe competia, qual seja, autorizar o conserto, não possuindo qualquer responsabilidade pelo fato da segunda ré não ter procedido com os reparos devidos.

É o breve relatório do necessário, ainda que dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, decreto a revelia da segunda ré (J C SILENCIOSO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME), nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, eis que, apesar de devidamente citada deixou de comparecer a audiência de conciliação designada nos autos.

DA PReLIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que razão distancia-se da ré, eis que a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ultrapassada a questão preliminar e inexistindo nulidades a serem sanadas, passo a análise do mérito da demanda.

Insta evidenciar que a presente relação jurídica deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), porquanto caracterizadas as figuras do consumidor por equiparação e do fornecedor, nos termos dos arts. 17 da citada lei.

No que toca à análise da responsabilidade civil, a legislação consumerista dispõe que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a eles repararem os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme previsto nos arts. 14 e 18, ambos do CDC.

No caso dos autos, restou incontroverso que o veículo dos autores se envolveu em um acidente de trânsito ocasionado pelo segurado da primeira ré no dia 30/05/2018, sendo esta acionada por seu segurado e se comprometido a efetuar o conserto do automóvel dos autores; bem como que o veículo foi encaminhado para a oficina da segunda ré para realização dos reparos em 30/05/2018, sendo autorizado o conserto pela primeira ré em 28/06/2018, e até o presente momento a ré não entregou o veículo consertado aos autores.

Compulsando aos autos tenho que as alegações da primeira ré no sentido de que o atraso na conclusão do conserto não teria sido por sua culpa, não podem prosperar, eis que que a responsabilidade da seguradora não se esgota quando da autorização para reparo do automóvel. A empresa deve assegurar-se de que o serviço por ela repassado às suas oficinas credenciadas será prestado de maneira satisfatória, não se podendo se esquivar de qualquer falha na sua prestação.

Os documentos acostado aos autos demonstram a saciedade que houve falha da oficina mecânica, segunda ré, eis que sem qualquer justificativa não efetuou o conserto do veículo dos autores mesmo estando em posse deste há quase dois anos.

Assim, tendo a primeira ré contratado a referida empresa para prestar os serviços que assegura aos seus clientes, esta é responsável pela falha na prestação dos serviços por parte daquelas.

A falha é inegável, eis que, sem nenhuma justificativa razoável o veículo dos autores não foi consertado até a presente data.

Destaco, ainda, que a obrigação da primeira ré é entregar o veículo devidamente consertado aos autores, razão pela qual a procedência da obrigação de fazer é medida que se impõe.

Sendo assim, malgrado as alegações da primeira ré, entendo que restou configurado o dano moral sofrido pela parte autora, que vivenciou situações desagradáveis com o descaso da parte ré, notadamente que nem mesmo a decisão judicial foi suficiente para cessar o ato ilícito das rés.

Não se pode conceber que os diagnósticos incompletos, sem a necessária precisão, acerca dos reparos que seriam efetuados no veículo, sirvam de base para que a ré se furte à responsabilidade de reparar ao autor pelos danos imateriais decorrentes da privação de uso do automotor por um longo período.

Evidenciado o dever de indenizar, não se pode esquecer que em questão de danos extrapatrimoniais, inviável se mensurar com exatidão os efetivos prejuízos daí decorrentes, pois não se pode avaliá-los em termos numéricos, como se avalia uma mercadoria ou um bem de consumo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp 1604052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (sem grifos no original)

A reparação, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva.

Nesse passo, considerando o atraso excessivo na prestação do serviço, a falha em sua execução e levando em conta o não cumprimento dos prazos informados, bem como que nem mesmo com a decisão que deferiu a tutela de urgência as rés cumpriram a sua obrigação. Fazendo com que os autores estejam impossibilitados de usufruir do seu veículo até a presente data, ou seja, há quase dois anos, tenho como razoável o valor pugnado na inicial, razão pela qual arbitro o dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que ao mesmo tempo em que pune o responsável, não acarreta enriquecimento sem causa da vítima.

Isto posto, a procedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para:

a) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a procederem com o conserto do veículo dos autores; razão pela qual confirmo a tutela de urgência de ID 1910038;

b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a indenizar os danos morais à parte autora, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo tal valor ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação.

[...]

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 1006396 pela parte BRADESCO SEGUROS S/A, e alega em preliminar a ilegitimidade passiva da seguradora face o serviço prestado por terceiro, pois a obrigação da seguradora é de autorizar e custear os reparos, e não de realizá-los. Alega em síntese no mérito que obrigação de fazer impossível de ser cumprida, pois a seguradora não realiza os reparos, apenas possui o dever de autorizar e custear reparos, que o veículo já foi reparado, e consta em petição ID 2267721, datada de 26/04/19, que a Cia. entrou em contato com a Oficina e tomou conhecimento que o veículo objeto da lide já estava totalmente reparado, aguardando a retirada pelos autores há meses, que inexiste vício na prestação do serviço. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais ou a redução do quantum indenizatório.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DA PRELIMINAR

A recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva. Porém não possui razão em seu pleito, pois foi a responsável por incluir a oficina ré no rol de credenciados e concedeu a autorização para o reparo, por isso possui relação jurídica com o ocorrido. Afasto a preliminar arguida.

III. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que DECRETOU A REVELIA DA SEGUNDA REQUERIDA e, no mais, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para: a) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a procederem com o conserto do veículo dos autores; razão pela qual confirmo a tutela de urgência de ID 1910038; b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a indenizar os danos morais à parte autora, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar que não houve falha na prestação do serviço.

Pela leitura detida dos documentos e provas dos autos, resta claro e incontroverso que o recorrido se envolveu em acidente, e teve o conserto do seu carro a ser reparado por responsabilidade da seguradora de terceiro, ora recorrente, que provocou o acidente, conforme comprovante de acompanhamento do sinistro e orçamentos de ID’s nº 1006321, 1006322 e 1006323. Pela leitura das petições de ID’s nº 1006377 e 1006379 verifica-se que a seguradora recorrente não comprova que o carro já estava reparado aguardando a retirado pelos autores da oficina credenciada, como também, em virtude das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp entre os advogados das partes, que não houve nenhum tipo de acordo para resolver a questão, demonstrando que o veículo dos recorridos ainda se encontra fora de condições de uso, sem os reparos devidos.

Dessa forma, não pode a recorrente se eximir de sua responsabilidade solidária em cumprir com a obrigação de fazer, pois tem responsabilidade em fiscalizar os serviços realizados por seus credenciados, no caso, a oficina mecânica. Isso porque a seguradora, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA ESCOLHIDA PELA SEGURADORA. DANOS ORIUNDOS DA FALTA DE ZELO NA GUARDA DO VEÍCULO (FURTO DE PEÇA E DEPREDAÇÃO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012) 2. O credenciamento ou a indicação de oficinas e concessionárias como aptas à prestação do serviço necessário ao reparo do bem sinistrado ao segurado induz o consumidor ao pensamento de que a empresa escolhida pela seguradora lhe oferecerá serviço justo e de boa qualidade. 3. Nesse passo, considerando-se que, a partir do momento em que o bem segurado é encaminhado à oficina cadastrada da seguradora, vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o destino daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, para o controle da seguradora, afirma-se a responsabilidade desta, seja pela má escolha da concessionária credenciada, assim como pela teoria da guarda. 4. A partir do momento em que o consumidor entrega seu veículo à concessionária para reparo, ele confia naquela empresa, tanto no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, porque imprescindível a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos. 5. O Código Civil, em seu artigo 629, estabelece de forma clara o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como sobre a obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou seja, neste dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto importará na incidência da responsabilidade civil. 6. No caso concreto, o furto do tacógrafo e a destruição do para-brisa devem ser considerados má prestação do serviço, porque representaram falha na guarda do bem, defeito na conservação do veículo, da qual não se pode descuidar a contratante na realização de sua prestação. 7. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes. (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176) 8. Não se assemelham a exclusão dos lucros cessantes relativos ao prazo expressamente previsto em contrato como adequado e razoável ao reparo do veículo segurado, e a consideração dos lucros cessantes em relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo contratual, porque este deixa de ser prazo 'permitido'. 9. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente provido." (REsp nº 1.341.530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/9/2017).

Dessa forma, em que pese as alegações recursais, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe incumbia, pois, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a seguradora recorrente não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular, ao não se responsabilizar pelo total reparo no veículo objeto do sinistro, assim como contratado, como pela demora além do razoável para entrega do veículo, surgindo assim o dever de reparação.

No que tange ao quantum indenizatório, importa observar que, na ausência de um critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é feito de forma discricionária pelo julgador, o qual, atendendo aos princípios de modicidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve sopesar a gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor, de modo a fixar um valor justo, compensando-se a vítima, e ao mesmo tempo, evitando recidivas.

No caso vertente vejo que o valor fixado, considerando o tempo que o veículo ficou na oficina, mostra-se adequado e razoável, pois resta incontroverso que o mesmo foi levado para a Oficina no dia 03/06/2018, com promessa de conserto até o dia 28/06/2018, mas até a propositura da demanda (29/11/2018) não tinha sido entregue devidamente consertado.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do recurso interposto e
e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA OFICINA ESCOLHIDA PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA.DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA CONSERTO E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.